Tribunal: TJDFT
Processo: 0753853-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0753853-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO FABRICIO THEAGO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud. O agravante sustenta, em apertada síntese, que a última pesquisa ao sistema Sisbajud ocorreu em janeiro de 2025 e que a reiteração da diligência é necessária para garantir a efetividade da execução. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada indeferiu nova pesquisa Sisbajud sob o fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial do executado. O agravante sustenta que a última pesquisa teria ocorrido em janeiro de 2025, mas consta dos autos que houve pesquisa Sisbajud em 17/02/2025, com reiteração programada até 24/02/2025, na modalidade teimosinha, conforme ID 229126666 (dos autos de origem). Assim, não se verifica o decurso de lapso temporal razoável que justifique nova diligência, pois a pesquisa foi realizada há menos de um ano, inclusive com repetição automática. Dessa forma, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 05 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora